Tribunal: CARF
Processo: 10715.723882/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/06/2008
DECISÃO JUDICIAL AJUIZADA PELA ACTC. EFEITOS.
A existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade de crédito tributário não impede que seja constituído o crédito tributário por meio da lavratura de auto de infração, no intuito de se evitar a decadência, e a consequente análise acerca da sua procedência por este Conselho Administrativo Fiscal.
Para fins de manutenção da suspensão do crédito tributário em razão de decisão judicial proferida nos autos de ação judicial ajuizada Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores Intermodais, imprescindível que a Recorrente comprove estar sujeita ao manto da referida decisão.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no sistema Mantra, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723882/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.755 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PGL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/06/2008
DECISÃO JUDICIAL AJUIZADA PELA ACTC. EFEITOS.
A existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade de crédito
tributário não impede que seja constituído o crédito tributário por meio da
lavratura de auto de infração, no intuito de se evitar a decadência, e a
consequente análise acerca da sua procedência por este Conselho
Administrativo Fiscal.
Para fins de manutenção da suspensão do crédito tributário em razão de decisão
judicial proferida nos autos de ação judicial ajuizada Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e
Operadores Intermodais, imprescindível que a Recorrente comprove estar
sujeita ao manto da referida decisão.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia
espontânea o registro extemporâneo de dados no sistema Mantra, pois este fato,
por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar,
mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723882/2013-13
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de auto de infração para lançamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833 de 29 de
dezembro de 2003, em face do agente desconsolidador de carga PGL Brasil Ltda. ter
prestado, no sistema Mantra, informações sobre carga proveniente de trânsito aduaneiro,
depois de transcorridas duas horas da chegada do veículo transportador.
Passo a relatar, de forma resumida, o contido na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de Infração.
1) Às 11 horas do dia 13.06.2008, chegou ao Aeroporto Internacional do Galeão (RJ),
proveniente do Aeroporto de Viracopos (SP), o trânsito aduaneiro objeto da DTA EC no
802625053, correspondente ao Master Air Waybill (MAWB) no 02325513574,
contendo volume objeto do House Air Waybill (HAWB) no' 02325513574 88622086.
2) No citado MAWB, consta como consignatário a empresa PGL Brasil Ltda., a quem
caberia, na qualidade de desconsolidador de cargas, prestar informações sobre carga
consolidada, em até duas horas da chegada do veículo transportador, conforme
determina o art. 8o, da IN SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994. Tal informação, no
entanto, somente foi prestada em 16.06.2008, às 15h51, ou seja, além das duas horas da
chegada do veículo transportador no recinto alfandegado de destino do trânsito
aduaneiro.
3) Conforme disposto no art.4o, da IN SRF no 102 de 1994, a carga procedente do
exterior será informada no Mantra pelo transportador ou desconsolidador de carga,
previamente à chegada do veículo transportador, enquanto o inciso II, do § 3o do citado
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

artigo dispõe que as informações sobre carga poderão ser complementadas em até duas
horas após o registro da chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas
através de terminal de computador.
4) Em decorrência do agente desconsolidador de carga ter extrapolado o prazo de duas
horas contado a partir da chegada do veículo transportador, para prestar as informações
relativas ao HAWB no sistema Siscomex-Mantra, prazo este previsto no inciso II, do §
3o, do art. 4o da IN SRF no 102 de 1994, foi gerada a indisponibilidade “24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO”.
5) Ante o exposto, lavra-se o presente auto de infração para exigência da multa prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-Lei no 37 de 1966, com redação dada pela
Lei no 10.833 de 2003, que se encontra regulamentada pelo art. 728, inciso IV, alínea
“e", do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
A ciência do Auto de Infração foi dada por via postal em 07.06.2013.
Da Impugnação
Em 14.06.2013, foi apresentada a impugnação de fls. 20/27, que de forma resumida
passo a relatar.
1) É fato que houve atraso no que diz respeito ao lançamento das informações da carga
consolidada no sistema Mantra, o que inclusive gerou a indisponibilidade da carga. No
entanto, a responsabilidade pelo ocorrido não é da impugnante, já que ela não realiza
lançamentos no citado sistema, em razão de não ter perfil de acesso ao Mantra para
prestação de tais informações.
2) A responsabilidade pela prestação da citada informação no sistema Mantra é
exclusiva da companhia aérea transportadora ou das empresas de apoio por ela
contratada, incumbindo a uma ou outra efetuar a desconsolidação para liberar a carga ao
consignatário.
3) Tendo em vista que a responsabilidade pela prestação da informação de carga no
sistema Mantra compete à companhia aérea, por força do disposto na IN SRF no 102 de
1994, a presente infração deveria ter sido atribuída a ela e não ao agente de carga.
4) O erro na identificação do sujeito passivo afronta o disposto no art. 142, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), tendo em vista
que a correta identificação do sujeito passivo é fase do lançamento, ao qual se
submetem as infrações tributárias.
5) Para afastar dúvidas quanto ao afirmado, requer que seja identificado o no do CPF da
pessoa que prestou a informação fora do prazo no sistema Mantra, bem como seja
identificada a empresa a qual encontre-se vinculado o CPF, para que seja verificado se
há alguma vinculação desse CPF no Siscomex com a impugnante.
6) A ausência de prejuízo à fiscalização, visto que a carga somente foi liberada após a
regularização da documentação, é mais um motivo para que o presente auto de infração
não prospere.
7) Há que se levar em conta no presente caso, os efeitos da denúncia espontânea,
previstos no art. 138 do CTN, já que a companhia aérea, mesmo sem ter sido provocada
pela autoridade fiscal, espontaneamente prestou as informações no Mantra, assim que
notou o descumprimento da citada obrigação.
8) Por fim, requer o deferimento da presente impugnação para que seja cancelado o
lançamento da multa e que o processo seja extinto e arquivado, por total insubsistência
dos fatos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

É o que importava relatar.
A impugnação foi julgada improcedente. Inconformado o autuado apresentou
Recurso Voluntário alegando os seguintes tópicos:
Decisão extraída em ação movida pela ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores
Intermodais)
Preliminar de Ilegitimidade Passiva;
Ausência de Prejuízo à Fiscalização;
Da Denúncia Espontânea;
Da prescrição intercorrente;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) devido ao descumprimento da obrigações acessórias de prestar informações
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Da ação judicial proposta pela ACTC.
Inicialmente alega a recorrente fundamento novo, que não havia constado da sua
impugnação apresentada, qual seja, a existência de ação judicial proposta pela ACTC
(Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de
Despachos e Operadores Intermodais) na qual foi requerido a não aplicação de multa quando
configurada a denúncia espontânea.
Ocorre que a recorrente apenas alega a existência da referida ação, sem
demonstrar que faz parte da referida associação. Em consulta ao sítio do TRF3, onde o processo
tramita, verifiquei que não há decisão de mérito e que houve determinação do juízo para que a
Associação apresentasse a lista nominal dos associados à época do ajuizamento da ação, estando
os autos aguardando sentença1.

1 https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

Nesse sentido, não é o caso de concomitância, visto que a ação judicial não tem
como partes as mesmas desse PAF, bem como as alegações da recorrente não passam de meras
informações, dado que não restou demonstrado a inequívoca vinculação do presente processo à
decisão da 14a Vara Cível Federal de São Paulo que deferiu parcialmente a antecipação da tutela.
Legitimidade passiva
Em seu Recurso Voluntário, insiste a ora recorrente não lhe ser cabível a
imputação da penalidade visto que não possui acesso ao sistema Mantra. Ocorre que os
argumentos são os mesmos apresentados na impugnação, sobre os quais o julgador a quo assim
se manifestou:
Também não procede a alegada impossibilidade de agentes desconsolidadores se
habilitarem no sistema Mantra, haja vista a previsão, para o Siscomex-Mantra, do perfil
de desconsolidação “MAN-AGENTE", destinado à habilitação de agentes de carga,
conforme item 593, do Anexo I, do Ato Declaratório Executivo Coana no 1, de 24 de
janeiro de 2005, vigente à época dos fatos.
A tabela a seguir, elaborada com base no que consta no extrato “Situação da Carga”,
obtido no Siscomex Mantra Importação (fl. 9) e no Certificado de Desembaraço para
Trânsito Aduaneiro DTA no 08/0262505-3 (fl. 12), demonstra que a informação da
desconsolidação se deu fora do prazo previsto no art. 8o, da IN SRF no 102 de 1994.

Logo, tendo em vista que a informação da carga a ser desconsolidada foi prestada no
sistema Mantra, após o prazo de três horas da chegada do veículo transportador, em
operação de trânsito aduaneiro, cabe aplicar à impugnante a multa de R$ 5.000,00
prevista na alínea “e”, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37 de 1966.
Sobre os argumentos apresentados pela DRJ a Recorrente nada acrescentou,
tornando incontroversa as conclusões do julgado, sobre a previsão do Siscomex-Mantra, para o
perfil de desconsolidação “MAN-AGENTE", destinado à habilitação de agentes de carga2, sendo
essa a função exercida pelo recorrente.
A legislação trata o agente de cargas como representante do transportador nas
operações aduaneira e dessa forma responde diante das autoridades alfandegárias quando no
exercício das atribuições próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa forma,
solidariamente, a sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo, portanto,
responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das obrigações
acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:

2 59 - MAN-AGENTE (Operacional): Transações de informação de carga desconsolidada.Agentes
desconsolidadores de carga que operem em aeroporto controlado pelo Mantra.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
de cargas, responsável por inserir os dados da operação no sistema Mantra em nome do
transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a jurisprudência deste
Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração.
(...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva
afastada.
(...)
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo não haver dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo
no 11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara
Moura Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva visto
ser o agente de cargas representante do transportador estrangeiro.
Mérito - Denúncia Espontânea
No mérito a recorrente não impugna o fato de ter prestado informação fora do
prazo estabelecido em lei, apenas delega a responsabilidade para empresa aérea que prestou as
informações após o prazo previsto na legislação, mas antes do início de qualquer procedimento
fiscal.
Discorre ainda sobre a ausência de prejuízo à fiscalização visto que as
informações foram imputadas corretamente tendo ocorrido um atraso no envio das informações
por parte da empresa aérea, fatos estes que impossibilitaram de cumprir o prazo que a Alfândega
local entende ser devido.
Alega o recorrente esta amparado pela redação dada ao §2o, do art. 102, do
Decreto-Lei no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350,
de 20/12/2010, a seguir transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Contudo, sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016, aclarou quaisquer dúvidas remanescente sobre o
assunto, pois assim se pronunciou:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro
que a legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira, antes de ser reproduzido e consolidado o entendimento da COSIT,
bem como ter sumulado o assunto neste CARF, foi ementado o acórdão no 3802002.311
(publicado em 27/08/2014), de relatoria do ex-Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os
enxertos abaixo, no qual me alinho e venho adotando em meus votos sobre o tema:
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO. INFORMAÇÕES. SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na prestação de informação da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do art. 40 da Lei no
12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-se considerar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever instrumental, que
poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
não fazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do
sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a funcionalidade dos
deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa que
deixou de registrar e escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102
do
DecretoLei
n°
37/1966)
não
alcança
as
penalidades
exigidas
pelo
descumprimento de obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação
de informação à administração aduaneira relativa à carga transportada.
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Inocorrência de prescrição intercorrente.
Alega a recorrente que o processo ficou sem movimentação por 7 anos e por essa
razão caberia a aplicação do instituto da prescrição intercorrente.
Ocorre que já é entendimento pacífico neste Conselho sobre a inaplicabilidade da
Prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. Esse entendimento restou
consolidado pela súmula Carf n.o 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme exposto o entendimento sumular é vinculante, de forma que o adoto
como razões de decidir.
Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e no mérito nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723882/2013-13

Fl. 108
DF CARF MF
Original